Tribunal: TJMT
Processo: 1066634-78.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1066634-78.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BENEDITO CANDIDO DE LIMA - CPF: 117.131.279-20 (EMBARGANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO QUANTO AO ALCANCE SUBJETIVO DO RESTABELECIMENTO DO EMBARGO. EMBARGO INCIDENTE EXCLUSIVAMENTE SOBRE O IMÓVEL. EXCLUSÃO DA VINCULAÇÃO DO NOME E CPF DO EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para restabelecer o Termo de Embargo n. 210442755, mantendo a nulidade do Processo Administrativo Ambiental n. 537206/2021 e do Auto de Infração n. 210434130, em razão da irregularidade da notificação por edital e da ausência de nexo causal apto a justificar a responsabilização administrativa ambiental do embargante.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao restabelecer o Termo de Embargo; (ii) se há contradição ou erro de fato em razão do reconhecimento da inexistência de responsabilidade administrativa do embargante; e (iii) se o restabelecimento do embargo implica sua manutenção vinculada ao nome e ao CPF do embargante.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

Não há julgamento extra petita, pois o Estado requereu expressamente, em apelação, o restabelecimento do Termo de Embargo, sustentando sua autonomia em relação ao auto de infração e ao processo administrativo ambiental, tendo o acórdão decidido a matéria dentro dos limites da devolução recursal.

5.

O acórdão reconheceu expressamente a inexistência de nexo causal entre a conduta do embargante e o dano ambiental, mantendo a nulidade do Auto de Infração e do Processo Administrativo Ambiental, inexistindo erro de fato quanto ao afastamento de sua responsabilidade administrativa.

6.

Embora o embargo ambiental possua natureza cautelar, preventiva e autônoma, incidente sobre a área degradada, o acórdão não explicitou que o restabelecimento da medida não implica a manutenção de sua vinculação ao nome e ao CPF do embargante, cuja responsabilidade administrativa foi afastada.

7.

Impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para esclarecer que o Termo de Embargo subsiste exclusivamente em relação ao imóvel objeto da degradação ambiental, devendo o Estado promover a retificação administrativa para excluir o nome e o CPF do embargante, permanecendo íntegra a restrição incidente sobre a Fazenda Maracaí.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
"Reconhecida a inexistência de nexo causal e afastada a responsabilidade administrativa do autuado, o restabelecimento do Termo de Embargo ambiental, por possuir natureza cautelar e propter rem, limita-se ao imóvel objeto da degradação, não subsistindo sua vinculação ao nome e ao CPF daquele cuja responsabilização administrativa foi afastada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 492, 1.013 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Benedito Candido de Lima
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
para restabelecer o Termo de Embargo n. 210442755, mantendo, no mais, a sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo Ambiental n. 537206/2021 e do Auto de Infração n. 210434130, em razão da irregularidade da notificação por edital e da ausência de nexo causal apto a justificar a responsabilização administrativa ambiental do embargante.

O Embargante alega que o acórdão incorreu em julgamento extra petita, ao determinar o restabelecimento do Termo de Embargo em seu desfavor, apesar de ter reconhecido sua ilegitimidade passiva e a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental.

Assevera que a apelação do Estado estava fundada na premissa de sua legitimidade para responder pela autuação ambiental, e, uma vez afastada essa condição pelo acórdão, é incompatível o restabelecimento da medida administrativa vinculada ao seu nome e CPF.

Argumenta que a decisão extrapolou os limites objetivos da controvérsia, em afronta aos arts. 141, 492 e 1.013 do Código de Processo Civil.

Afirma, ainda, que o julgado apresenta contradição interna e erro de fato, pois, ao reconhecer que o Termo de Embargo possui natureza cautelar, preventiva e autônoma, voltada à proteção da área degradada, concluiu, contraditoriamente, pela manutenção da medida em seu desfavor, embora tenha reconhecido que havia transferido a posse do imóvel antes da ocorrência da infração ambiental e que inexistia nexo causal entre sua conduta e o dano.

Sustenta que, caso prevaleça o entendimento acerca da autonomia do embargo ambiental, a medida deve recair exclusivamente sobre o imóvel e sobre seu atual possuidor ou responsável, não podendo permanecer vinculada ao seu nome e CPF.

Ressalta que a manutenção do embargo em seu desfavor acarreta restrições administrativas, inclusive perante cadastros públicos e operações de crédito rural, apesar de o próprio acórdão reconhecer sua ilegitimidade.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar o alegado julgamento extra petita, ou, sucessivamente, corrigir o erro de fato e a contradição apontados, com atribuição de efeitos infringentes para manter o cancelamento do Termo de Embargo em relação ao embargante ou, subsidiariamente, determinar sua desvinculação do seu nome e CPF, recaindo exclusivamente sobre o imóvel e seu atual possuidor ou responsável, bem como para fins de prequestionamento dos arts. 141, 492, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que o acórdão enfrentou de forma expressa todas as questões devolvidas ao Tribunal, inexistindo obscuridade, omissão, contradição, erro material ou julgamento extra petita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, não constituindo instrumento adequado para rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

No caso, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
, bem como em contradição e erro de fato, ao reconhecer sua ilegitimidade passiva e a inexistência de nexo causal com o dano ambiental, mas determinar o restabelecimento do Termo de Embargo n. 210442755.

Inicialmente, não procede a alegação de julgamento
extra petita
.

O Estado, em seu recurso de apelação, postulou expressamente a reforma da sentença para restabelecimento do Termo de Embargo, sustentando sua autonomia em relação ao auto de infração e ao processo administrativo ambiental.

O acórdão enfrentou precisamente essa controvérsia, concluindo que o embargo ambiental possui natureza cautelar, preventiva e autônoma, destinada à tutela do bem ambiental, razão pela qual sua manutenção independe da validade do processo sancionador.

Assim, a decisão permaneceu adstrita aos limites objetivos da devolução recursal, inexistindo ofensa aos arts. 141, 492 e 1.013 do CPC.

Também não se verifica qualquer erro de fato quanto ao reconhecimento da ausência de responsabilidade administrativa do embargante. Ao contrário, o acórdão foi expresso ao reconhecer a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, mantendo a nulidade do Auto de Infração e do Processo Administrativo Ambiental.

Todavia, assiste parcial razão ao embargante quanto à necessidade de esclarecimento acerca do alcance subjetivo do restabelecimento do Termo de Embargo.

O voto condutor deixa claro que o embargo foi mantido sobre a área degradada, afirmando ao final que se determina "
o restabelecimento do Termo de Embargo imposto sobre a Fazenda Maracaí
".

Ao mesmo tempo, o acórdão reconheceu expressamente que o embargante não possui nexo causal com a infração, porque já havia transferido a posse do imóvel antes do dano ambiental, mantendo a nulidade do auto de infração e do processo administrativo sancionador.

Daí decorre uma possível dúvida prática porque o Termo de Embargo administrativo permanece formalmente emitido em nome do embargante e o acórdão não explicitou que essa manutenção não implica a permanência da vinculação do embargo à pessoa do embargante, cuja responsabilidade administrativa foi expressamente afastada.

Com efeito, reconhecida a inexistência de nexo causal e afastada a responsabilização administrativa do embargante, a subsistência do embargo deve ser compreendida exclusivamente como medida incidente sobre o imóvel objeto da degradação ambiental, destinada à preservação do bem ambiental, sem importar manutenção de restrições pessoais em desfavor do embargante.

Assim, para evitar interpretações incompatíveis com a fundamentação do próprio acórdão, impõe-se esclarecer que o restabelecimento do Termo de Embargo refere-se exclusivamente ao imóvel objeto da medida administrativa, devendo ser promovida, na esfera administrativa, a exclusão da vinculação do nome e do CPF do embargante do respectivo termo, permanecendo íntegra apenas a restrição incidente sobre a área embargada.

Tal esclarecimento possui natureza exclusivamente integrativa, não importando modificação da conclusão do julgamento nem afastando a manutenção do embargo ambiental incidente sobre a Fazenda Maracaí.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, apenas para esclarecer que o restabelecimento do Termo de Embargo n. 210442755 limita-se à área objeto da degradação ambiental, Fazenda Maracaí, não subsistindo sua vinculação ao nome e ao CPF do embargante, permanecendo inalterados os demais fundamentos e o resultado do julgamento.

Portanto, deverá o Estado de Mato Grosso promover a retificação do Termo de Embargo n. 210442755, a fim de excluir o nome e CPF do Embargante de referido embargo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026